Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708774-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA TURBAY FREIRIA AGRAVADO: KESLEY SANTOS RODRIGUES DA COSTA DESPACHO Na resposta (id. 29989309) ao presente recurso, o agravado-devedor noticiou que propôs acordo para quitação do débito e requereu a suspensão deste processo. Em consulta aos autos originários, vê-se que o agravado-devedor apresentou (id. 103987073) proposta de acordo e que a agravante-credora requereu (id. 105230558) a suspensão do processo, para analisar a possibilidade de composição extrajudicial, o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 105423069), in verbis: “Defiro o pedido de ID.105230558. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a exequente juntar aos autos acordo entabulado pelas partes.” Desse modo, suspendo este agravo de instrumento pelo prazo assinalado no Primeiro Grau, até o dia 3/11/21. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora